Tribunal: TJPA
Processo: 0801691-54.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801691-54.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ALMERINDA RAMOS DA SILVA

AGRAVADO: AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REVISÃO DE ALUGUEL. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA POR ENTENDER NÃO ESTAR CONFIGURADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. DECISÃO CORRETA. AUSENTA A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA PRODUZIDA DE FORMA UNILATERAL. PRESENTE O PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que em momento algum dos autos o agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

II -
Juntou apenas uma avaliação imobiliária produzida unilateralmente, na qual os imóveis usados como parâmetros para comparar a defasagem do valor de aluguel eram localizados em locais distintos ao imóvel em questão.

III -
Presente o
periculum in mora
no sentido inverso, pois, neste momento processual, conceder pelo aumento excessivo do valor do aluguel, poderia trazer grandes riscos financeiros para a empresa que ao longo de todos esses anos sempre cumpriu com suas obrigações contratuais.

IV – Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ALMERINDA RAMOS DA SILVA
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá/PA, nos autos de Ação de Revisão de Aluguel, movida em face de
AMERICAN TOWER DO BRASIL - CESSÃO DE INFRAESTRUTURAS LTDA
.

A decisão recorrida indeferiu a fixação de aluguel provisório pleiteado pela agravante. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, a recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, relata a agravante que desde o ano de 2003 possui contrato de locação junto com a ré, ora agravada, o qual encontra-se pretensamente defasado. Assim, informa que recebe rotineiramente a quantia de R$ 4.244,34 (quatro mil duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) ao mês, a título de aluguel.

Desse compasso, argui que há nos autos elementos suficientes para comprovar a defasagem do aluguel, juntando a lide autos de outros processos que envolvem a mesma empresa, nos quais perceberia a discrepância do aluguel cobrado na presente ação.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, para determinar que se fixe aluguel mensal provisório no montante de R$ 9.000,00 (nove mil Reais). De outra forma, pleiteia a concessão da justiça gratuita.

Juntou documentos às Id.2790693/2790698.

Às ID.2906483 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.318850 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que indeferiu a concessão da tutela provisória de urgência por entender não estar configurada a presença dos requisitos necessários.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que em momento algum dos autos o agravante comprovou a verossimilhança de suas alegações.

Digo isto, pois juntou apenas uma avaliação imobiliária produzida unilateralmente, na qual os imóveis usados como parâmetros para comparar a defasagem do valor de aluguel eram localizados em locais distintos ao imóvel em questão.

Ademais, verifico ainda, estar presente o
periculum in mora
no sentido inverso, pois, neste momento processual, conceder pelo aumento excessivo do valor do aluguel, poderia trazer grandes riscos financeiros para a empresa que ao longo de todos esses anos sempre cumpriu com suas obrigações contratuais.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/09/2021